Tribunal: TJDFT
Processo: 0709323-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709323-12.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A RECORRIDA: JOSECLÉIA CORRÊA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROUBO DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONDICIONAMENTO À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E BAIXA DE GRAVAME. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. TRANSFERÊNCIA DE SALVADO PARA A SEGURADORA. DESNECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL. PRECEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Configura relação de consumo a contratação adesiva entre particular, destinatário final de contrato de proteção securitária de veículo, e empresa seguradora voltada à prestação dos referidos serviços. 2. É ilegítimo o condicionamento do pagamento de indenização securitária à baixa de gravame e apresentação de documentação de quitação de débitos. Precedentes da Corte. 3. Na forma do que prevê o parágrafo único do artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro, cabe à seguradora a baixa de registro de veículo sinistrado com perda total, tornando-se despicienda eventual determinação judicial com o fim único de transferir o salvado à empresa seguradora. (Acórdão 1214613, 00047430720168070007, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível) 4. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, além da necessária oportunidade de defesa à parte acusada, é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. A recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os artigos 757, 758, 760 e 786, todos do Código Civil, sustentando que nos casos em que há indenização integral do veículo, a transferência do salvado é medida que se impõe. Defende que devem ser respeitados os limites contratuais e a abrangência de cada garantia especificada na apólice, de modo que havendo liquidação da indenização securitária, o segurado se obriga a realizar a transferência do salvado à seguradora, livre de ônus, sendo ainda possível o desconto do valor do salvado, em caso de não entrega, não cabendo à insurgente realizar baixa de gravame do veículo a ser indenizado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas de forma exclusiva em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID. 33453603). Em sede de contrarrazões, a parte contrária formula pedidos de condenação por litigância de má-fé e de fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 757, 758, 760 e 786, todos do Código Civil, bem como no que se refere ao indicado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Por outro lado, ao longo da lide denota-se que a requerida/apelante sequer pode afirmar com precisão qual documentação estaria a demandar. Diversas foram as alegações de dívidas pendentes, pedidos de ofícios à instituições financeiras e, por fim, o pedido de que a requerente promovesse a baixa do gravame, no presente recurso; o qual sequer restou hígido, posto que à petição de ID 30486909 a requerida veio aos autos solicitar determinação judicial à terceiro não integrante da lide, qual seja a determinação de baixa do gravame. Ora, denota-se que as diversas demandas da requerida, ainda que possam, em tese, não visarem objetivamente a postergação do pagamento da indenização, o fato é que o sinistro ocorreu há mais de seis anos e a indenização ainda não foi paga. Nesse passo, é entendimento assente dessa Corte que a entrega de documentação e eventual quitação de débitos somente podem ser exigidas após o efetivo pagamento da indenização securitária, posto que assim não o fosse, restaria inviabilizada a própria natureza do acordo securitário [...] De fato, em não havendo motivos jurídicos para a negativa de fornecimento do serviço contratado, a atuação da requerida há de ser considerada ilícita, como pontuado à sentença [...] Ressalto restar incontroversa nos autos a quitação do contrato de financiamento do veículo (IDs 30486852 e 30486869)” (ID. 31545129). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1764001/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Quanto ao pedido da recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Ademais, indefiro a pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID. 33453603). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016